Tribunal: TJBA
Processo: 8030835-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030835-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO JOSE BIONDI LIMA e outros Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8030835-11.2023.8.05.0001, em que figura como Apelantes JOAO JOSE BIONDI LIMA e outros e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR